Tribunal: STM
Processo: 7000135-65.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000135-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam
os Embargos Infringentes do Julgado, para fazer prevalecer o Voto Vencido da
lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, pelo qual
deu provimento ao Recurso defensivo, para que se faça prevalecer o
entendimento minoritário que deu provimento ao Recurso defensivo, para
reformar a Decisão recorrida e restabelecer o benefício do sursis ao Recorrente,
determinando a suspensão da prescrição da execução da pena enquanto o
recorrente estivesse preso sob a custódia da Justiça comum, na forma do art.
126, § 3º, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000135-65.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL. REVOGAÇÃO DO
SURSIS. INCISO I DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
O comando normativo contido no inciso I do artigo 86 do Estatuto Repressivo Castrense é
claro e inequívoco no sentido de que será operada a revogação obrigatória da suspensão
condicional da pena quando o beneficiário é condenado, por sentença irrecorrível, na
Justiça Militar ou na comum.
A despeito de a condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum ter transitado em
julgado anteriormente ao julgamento do Recurso de Apelação, quando o Plenário desta
Corte Castrense manteve a condenação do então Acusado e concedeu o benefício do
sursis, ainda assim, a Magistrada que proferiu a Decisão objeto da irresignação destacou
que a referida condenação pela Justiça comum só veio ao conhecimento desta Justiça
Especializada por ocasião do Processo de Execução da Pena.
Portanto, ainda que a fundamentação expendida no voto divergente do Recurso em
Sentido Estrito tenha destacado que haveria coisa julgada material em relação à concessão
do benefício, caso fosse conhecida a condenação imposta ao Embargante pela Justiça
comum sequer seria o caso de concessão do sursis, nos termos do inciso I do artigo 84 do
Código Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos, para manter in totum o
Acórdão recorrido.
Brasília, 2 a 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, que "(...) por maioria, negou
provimento ao Recuso defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.".

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA
(ART. 309 DO CPM). SURSIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR OUTRO CRIME
PELA JUSTIÇA COMUM. OBRIGATORIEDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor de ex-militar da Aeronáutica, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, no Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, que revogou o
benefício do "sursis" concedido ao apenado, com fulcro no art. 86, I, do CPM, diante da
notícia de que o sentenciado cumpre pena por condenação transitada em julgado na
Justiça comum.
A tese defensiva de que o sursis não poderia ser revogado pelo fato de o trânsito em
julgado da condenação na Justiça Comum anteceder o Acórdão deste Tribunal que manteve
a Sentença condenatória e o benefício do sursis concedido ao Recorrente, mostra-se
incabível, eis que a existência de condenação transitada em julgado na Justiça Comum só
foi conhecida pela Justiça Castrense em sede do referido Processo de Execução da Pena,
portanto, após a prolação do aludido Acórdão deste Tribunal.
Hipótese de revogação de cunho obrigatório, pelo que se extrai dos arts. 84, I, e 86, I, do
CPM, e dos arts. 606, alínea "a", e 614, I, do CPPM.
Assim, a condenação proferida pela Justiça Comum impediria a própria concessão do
benefício da suspensão condicional da pena se tal fato fosse do conhecimento da Justiça
Castrense.
A lei deve ser interpretada na sua essência, na sua vontade, que, no caso em tela, foi no
sentido de negar o benefício da suspensão condicional da pena a quem já tivesse
condenação irrecorrível por outro delito, ou revogá-lo na hipótese de nova condenação
irrecorrível durante o período de prova.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 12 de fevereiro de 2021, dele sendo intimada a
Defesa em 22 de fevereiro de 2021, tendo sido oposto, tempestivamente, o presente Recurso no dia 23 de
fevereiro de 2021.

Em seu Requerimento, o Órgão de Defesa Pública pugnou pela prevalência do entendimento minoritário, da
lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que dava "(...) provimento ao
Recurso em Sentido Estrito defensivo, para reformar a Decisão recorrida e restabelecer o benefício do sursis
concedido ao recorrente CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, e determinavam a suspensão da prescrição da
execução da pena enquanto o recorrente estivesse preso sob a custódia da Justiça comum, na forma do art.
126, § 3º, do CPM.".

E, ao final, requereu:

"(...) a reforma do Acórdão da 'sessão virtual' de 07/12/2020 à 10/12/2020, para, que
prevaleça o entendimento da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha que,
acolhendo a pretensão da DPU/Rio de Janeiro/RJ, deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito e, assim, firmou o restabelecimento do sursis concedido, em razão de coisa julgada
material decorrente de Acórdão prolatado pela Corte Militar e do fato de a condenação por
crime comum transitado em julgado, Ação Penal nº 0036173-20.2016.8.19.0014, base do
fundamento da revogação do benefício, ter ocorrido em momento anterior à concessão da
suspensão condicional da pena.".

Em Decisão do dia 26 de fevereiro de 2021, admiti o presente Recurso e determinei a abertura de vista dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f
autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que apresentou Contrarrazões em 8 de março de 2021,
manifestando-se "(...) pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade e,
no mérito, por sua rejeição (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, que "(...) por maioria, negou
provimento ao Recuso defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.".

Em síntese, pretende a Defesa constituída a prevalência do entendimento minoritário, da lavra da eminente
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, com o consequente:

"(...) restabelecimento do sursis concedido, em razão de coisa julgada material decorrente
de Acórdão prolatado pela Corte Militar e do fato de a condenação por crime comum
transitado em julgado, Ação Penal nº 0036173-20.2016.8.19.0014, base do fundamento da
revogação do benefício, ter ocorrido em momento anterior à concessão da suspensão
condicional da pena.".

Não assiste razão à Defesa Pública.

A questão sub examine circunscreve-se à revogação do benefício da suspensão condicional da pena em
razão da ocorrência de condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade, seja na Justiça Militar ou na
comum.

In casu, no dia 14 de janeiro de 2018, o Embargante foi condenado, pela 1ª Auditoria da 1ª CJM à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no delito descrito no § 1º do artigo 180 do Código Penal Militar, e à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 309 do referido Códex Castrense,
tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

A Defesa interpôs o Recurso de Apelação nº 7000356-19.2019.7.00.0000, que foi julgado por esta Corte
Castrense em Sessão do dia 5 de março de 2020, tendo sido acolhida parcialmente a preliminar de
prescrição suscitada, declarando-se extinta a punibilidade do ex-Sd Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA pelo
crime de evasão de preso mediante arrombamento, previsto no artigo 180, § 1º, do Estatuto Repressivo
Castrense, mantendo-se a condenação pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar.

A referida condenação transitou em julgado em 4 de junho de 2020 e, em consequência, foi instaurado o
competente Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001.

Em 14 de agosto de 2020, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Decisão destacando
que:

"(...) foi juntado Relatório da Situação Processual Executória pela VEP (evento 1-Doc. 16),
no qual informa que o sentenciado cumpre pena em regime fechado devido a (sic)
condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos
Goytacazes, Ação Penal nº 0036173-20.2016.8.19.0014.".

Em consequência, "(...) tendo em vista a condenação de Cristhian da Cruz Silva na Justiça Comum Estadual,
deve ser revogado o SURSIS de acordo com o previsto no artigo 86, I, do CPM.". Assim, foi expedido o
respectivo Mandado de Prisão, cumprido em 6 de novembro de 2020, sendo certo que o local determinado
para a custódia foi a Penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, onde o ora Embargante já cumpria pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f
em razão de condenação pela Justiça comum.

Essa Decisão foi objeto do Recurso em Sentido Estrito ora embargado.

Pois bem, o comando normativo contido no inciso I do artigo 86 do Estatuto Repressivo Castrense é claro e
inequívoco no sentido de que será operada a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena
quando o beneficiário "(...) é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão
de crime (...) ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)".

Ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci destaca que "(...) Quanto à condenação a pena
privativa de liberdade, embora rigorosa a situação, cuida-se de política criminal do Estado (...)" (Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp. 167/168).

Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) 1 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e o art. 614, incisos I, II e III, do CPPM, a
condenação superveniente do agente por crime, seja ele culposo ou doloso, na Justiça
Militar ou na comum, a pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis, ao passo que, na Legislação Penal Comum, somente a
condenação superveniente por crime doloso dá ensejo à revogação do benefício." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000930-08.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, DJe: 26/03/2021).

No mesmo sentido os seguintes julgados desta Colenda Corte Militar:

"Habeas Corpus nº 7001491-66.2019.7.00.0000 (DJe: 09/03/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE SURSIS.
NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM.
TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
PROCESSUAL. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e
objetiva das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada
se, no curso do prazo, o beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na
Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má
índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)", conforme disposto
nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal Militar. Ordem
denegada. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Correição Parcial nº 0000147-85.2010.7.03.0103 (DJe: 20/12/2010)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO "SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL.
I - A suspensão condicional da pena será revogada se no curso do prazo o sursitário é
condenado por sentença irrecorrível na Justiça Militar ou na Comum, em razão de crime, ou
de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de
liberdade - inteligência do art. 86, I, do CPM.
II - Constitui erro inescusável a Decisão que manteve o "sursis", não obstante a
condenação do sentenciado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, no curso do
prazo de cumprimento da suspensão condicional da pena.
III - Correição Parcial conhecida e deferida, por decisão unânime." (Grifo nosso).
"Recurso em Sentido Estrito nº 2007.01.007418-5 (DJe: 14/12/2007)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Olympio Pereira da Silva Junior
RECURSO CRIMINAL. REVOGAÇÃO SURSIS.
O art. 86, I, do CPM e ainda o inciso I do art. 614 do CPPM estabelece que a suspensão
condicional da pena será revogada quando o apenado for condenado, na Justiça Militar ou
Comum, por sentença irrecorrível, à pena privativa de liberdade. A Decisão recorrida foi
prolatada com base na Legislação Penal vigente. Negado provimento ao Recurso. Decisão
Unânime." (Grifo nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f

Conforme fundamentou a eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha em seu voto
divergente, é fato que a condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum transitou em julgado em
18 de janeiro de 2018, portanto, antes mesmo do julgamento do Recurso de Apelação por esta Corte
Castrense em 5 de março de 2020, cujo teor manteve a condenação do então Acusado e concedeu o
benefício do sursis.

Nada obstante, a Magistrada que proferiu a Decisão que revogou a suspensão condicional da pena destacou
que a referida condenação pela Justiça comum só veio ao conhecimento desta Justiça Especializada por
ocasião do Processo de Execução da Pena.

Nesse aspecto, a despeito da fundamentação expendida no voto divergente, dando conta de que o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense estaria albergado pelo manto da "(...) coisa julgada material (...)",
impende salientar que, por ocasião da prolação da Sentença pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, e mesmo
no julgamento do Recurso de Apelação por esta Corte Castrense, caso fosse conhecida a condenação
imposta ao Embargante pela Justiça comum, sequer seria o caso de concessão do sursis, uma vez que,
segundo a dicção do inciso I do artigo 84 do Código Penal Militar, a suspensão condicional da pena tem
como requisito que o sentenciado não tenha sofrido "(...) no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível
por outro crime a pena privativa de liberdade (...)".

Por tais motivos, irretocável o voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do eminente Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, que assim fundamentou:

"(...) In casu, note, pelo que se extrai dos autos, que o Recorrente foi condenado pela
Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro (2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes),
como incurso no art. 157, § 2º, do CP, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses, com trânsito em julgado ocorrido em 18/1/2018.
Saliente-se que, por ocasião da concessão do benefício sursis pelo Juízo a quo, mantido por
este Tribunal em sede de Apelação, não se tinha notícia da referida condenação na Justiça
Comum.
Tal fato só veio ao conhecimento da Justiça Castrense no evento 1, arquivo 16, dos autos
do Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, quando se verificou que
o Recorrente se encontrava preso em decorrência da referida decisão da Justiça Comum
Estadual, o que motivou a magistrada atuante no feito a revogar o sursis concedido.
Data vênia, no caso em análise, o trânsito em julgado da decisão concessiva do sursis não
constitui fator impeditivo à sua revogação do benefício, eis que não se trata de modificação
do Acórdão deste Tribunal já transitado em julgado, mas tão somente da revogação
obrigatória do sursis por imposição legal, à luz das razões de fato e de direito que
permeiam o caso em tela.
Aliás, a revogação do referido benefício concedido ao Recorrente se revela a decisão mais
acertada à luz de uma interpretação teleológica (ou finalística), conforme sustentado pelo
MPM. Vale dizer que a interpretação teleológica, que se assemelha a uma interpretação
lógico-sistemática, afigura-se perfeitamente aplicável ao caso, por meio da qual, nas
palavras de Marcelo Alves Dias de Souza, Procurador Regional da República, in artigo
"Métodos de interpretação", publicado na internet em 30/04/2017
(www.tribunadonorte.com.br), é convalidado o ato processual que, mesmo não seguindo
com total exatidão a forma prescrita na norma legal, alcançou o fim a que ela se dirige,
pois a norma é apenas um meio para atingir o fim e não um fim em si mesmo.
Nessa senda, o art. 606, alínea "a", do CPPM, e o art. 84, inciso I, do CPM, vedam,
taxativamente, a concessão da suspensão condicional da pena ao sentenciado que tenha
sofrido condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de liberdade, como no
caso dos autos (...)
(...)
Já as dicções do art. 614, I, do CPPM, e do art. 86, I, do CPM, impõem a revogação
obrigatória do sursis, se o beneficiário vier a ser condenado por decisão irrecorrível, na
Justiça Militar ou na Comum, à pena privativa de liberdade (...)
(...)
A análise dos referidos dispositivos legais, fixados pelo legislador castrense de forma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/08/2021 14:10:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a4182e6f
taxativa, nos leva ao entendimento de que o benefício da suspensão condicional da pena é
totalmente incompatível com a situação do sentenciado que tenha sofrido ou venha sofrer
condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade pela prática de outro delito, seja na
Justiça Militar, seja na Justiça Comum. Registre-se, pois, que, efetivamente, não tem nem
como dar cumprimento ao sursis de um sentenciado que se encontra preso em regime
fechado pela prática de outro crime.
Assim, deve-se interpretar a lei na sua essência, na sua vontade, que foi no sentido negar o
benefício da suspensão condicional da pena a quem já tivesse condenação irrecorrível por
outro delito, ou revogá-lo na hipótese de nova condenação irrecorrível durante o período
de prova.".

No que se refere ao pedido formulado pela Defesa Pública, de suspensão da prescrição da pretensão
executória, nos termos do parágrafo único do artigo 116 do Código Penal comum, é de se salientar a
Especialidade da legislação penal castrense em relação ao citado dispositivo.

Afinal, o tema é tratado pelo Código Penal Militar quando estabelece no § 3º do artigo 126 do referido Códex
Castrense que "(...) O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está
preso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela
reincidência.".

Vale dizer que, no caso em exame, enquanto o Embargante estiver cumprindo pena em decorrência da
condenação imposta na Justiça comum, não há que se falar em prescrição da execução da pena
relativamente à condenação sofrida nesta Justiça Especializada, pois, em relação à condenação transitada
em julgado por crime militar, o lapso prescricional encontra-se suspenso.

Esse, aliás, foi o entendimento do próprio voto divergente quando determinou a "(...) suspensão da
prescrição da execução da pena enquanto o recorrente estiver preso sob a custódia da Justiça comum, na
forma do art. 126, § 3º, do CPM.".

Conforme destacou o Custos Legis em sua manifestação:

"(...) Como se vê, a legislação penal militar veda, de forma taxativa, a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena nos casos em que tenha havido ou venha a
ocorrer condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade, seja na Justiça Militar ou
comum.
Portanto, no caso em tela, como já dito, a condenação do ora Embargante à pena privativa
de liberdade somente veio ao conhecimento dessa Justiça Castrense na fase de Execução
da Pena e, portanto, em momento posterior à concessão do benefício e, consequente e
necessariamente, deveria ser revogado.
De igual sorte, não prospera o pleito da i. DPU de suspensão da prescrição da pretensão
executória com base no parágrafo único, do art. 166 do CP, por absoluta falta de amparo
legal, diante da especialidade da legislação penal e processual penal militar.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000135-65.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei acolhendo os
Embargos Infringentes do Julgado, para fazer prevalecer o Voto Vencido da lavra da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferido nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, pelo qual deu provimento ao Recurso
defensivo, para que se fizesse prevalecer o entendimento minoritário que deu provimento
ao Recurso defensivo, para reformar a Decisão recorrida e restabelecer o benefício do
sursis ao Recorrente, determinando a suspensão da prescrição da execução da pena
enquanto o recorrente estivesse preso sob a custódia da Justiça comum, na forma do art.
126, § 3º, do CPM.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa Pública da União, em favor do
ex-Sd Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
11/2/2021, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-
98.2020.7.00.0000 (Evento 1), em que funcionou como Relator para o Acórdão o eminente
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na parte em que este Tribunal, por maioria,
negou provimento ao Recurso interposto pela Defesa Pública, para manter na íntegra a
Decisão que revogou o benefício do sursis concedido ao apenado, com fulcro no art. 86,
inciso I, do CPM.
3. Naquela assentada, a douta maioria manteve a Decisão hostilizada, proferida pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos do Processo de
Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, por entender que a manutenção do
benefício da suspensão condicional da pena é legalmente incompatível com a situação dos
autos, haja vista que o sentenciado, que sofreu nova condenação, irrecorrível, à pena
privativa de liberdade pela prática de outro delito.
4. A Douta maioria entendeu, ainda, que é incompatível com a legislação penal e
processual militar a nova concessão de sursis posterior ao cumprimento da pena privativa
de liberdade na Justiça Comum, bem como não acolheu o argumento defensivo de
suspensão da prescrição da pretensão executória com fulcro no parágrafo único do art.
116 Código Penal comum, tendo em vista que o art. 12 do CP comum veda a aplicação de
dispositivos da Parte Geral do Código Penal comum a fatos incriminados por lei especial,
quando esta dispuser de modo diverso.
5. O Acórdão embargado restou assim ementado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PROCESSO DE
EXECUÇÃO DA PENA (ART. 309 DO CPM). SURSIS. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO POR OUTRO CRIME PELA JUSTIÇA COMUM.
OBRIGATORIEDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor de ex-militar da Aeronáutica, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no Processo de Execução da Pena nº
7000486-42.2020.7.01.0001, que revogou o benefício do "sursis" concedido
ao apenado, com fulcro no art. 86, I, do CPM, diante da notícia de que o
sentenciado cumpre pena por condenação transitada em julgado na Justiça
comum.
A tese defensiva de que o sursis não poderia ser revogado pelo fato de o
trânsito em julgado da condenação na Justiça Comum anteceder o Acórdão
deste Tribunal que manteve a Sentença condenatória e o benefício do sursis
concedido ao Recorrente, mostra-se incabível, eis que a existência de
condenação transitada em julgado na Justiça Comum só foi conhecida pela
Justiça Castrense em sede do referido Processo de Execução da Pena,
portanto, após a prolação do aludido Acórdão deste Tribunal.
Hipótese de revogação de cunho obrigatório, pelo que se extrai dos arts. 84,
I, e 86, I, do CPM, e dos arts. 606, alínea "a", e 614, I, do CPPM.
Assim, a condenação proferida pela Justiça Comum impediria a própria
concessão do benefício da suspensão condicional da pena se tal fato fosse
do conhecimento da Justiça Castrense
A lei deve ser interpretada na sua essência, na sua vontade, que, no caso
em tela, foi no sentido de negar o benefício da suspensão condicional da
pena a quem já tivesse condenação irrecorrível por outro delito, ou revogá-lo
na hipótese de nova condenação irrecorrível durante o período de prova.
Recurso desprovido. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-
98.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data
de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 12/02/2021).
6. Nas Razões, o Embargante, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, requeria a reforma do Acórdão
embargado, para que se fizesse prevalecer o entendimento minoritário que deu
provimento ao Recurso defensivo, para reformar a Decisão recorrida e restabelecer o
benefício do sursis ao Recorrente, determinando a suspensão da prescrição da execução
da pena enquanto o recorrente estivesse preso sob a custódia da Justiça comum, na forma
do art. 126, § 3º, do CPM.
7. No voto que formou a corrente minoritária, entendeu-se, em síntese, que a concessão
do benefício da suspensão condicional da pena não poderia ser revogada em razão do
trânsito em julgado do Acórdão, desta Corte Castrense, no qual se confirmou a concessão
do mencionado benefício.
8. Ademais, nos termos do voto divergente, reputou-se o entendimento de que o art. 86
do CPM diz respeito a condenação posterior, diversamente do que ocorreu nos presentes
autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
9. Entendi que assistia razão ao Embargante.
10. Durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000,
alinhei-me ao posicionamento firmado pela corrente minoritária, entendendo que a
concessão do benefício do sursis estaria protegida pela coisa julgada material e que a sua
revogação causaria ofensa aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.
11. Além disso, mostrou-se incabível revogar o benefício, tendo em vista que o art. 86 do
CPM prevê expressamente que a suspensão condicional da pena apenas será revogada
nas hipóteses em que, no curso do prazo, o beneficiário:
"(...)
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum,
em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que
tenha sido imposta pena privativa de liberdade; II - não efetua, sem motivo
justificado, a reparação do dano; III - sendo militar, é punido por infração
disciplinar considerada grave."
12. Portanto, vislumbrou-se que, além de causar grave ofensa a princípios existentes no
ordenamento jurídico pátrio, também causaria ofensa a dispositivo legal previsto na
legislação penal militar, que está plenamente vigente.
13. Por essas razões, entendi que deveria prevalecer, inteiramente, a Declaração de Voto
Divergente da lavra da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
utilizando-a como minhas razões de decidir, in litteris:
"O recuso (sic) é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo, por isso, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, contra a decisão proferida,
em 14/8/2020, pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000486-
42.2020.7.01.0001, que revogou o benefício do sursis concedido ao
apenado, com espeque no art. 86, inciso I, do CPM.
Entendo que assiste razão à Defesa quando afirma que o acórdão prolatado
por essa Superior Corte Castrense, no qual foi confirmada a concessão do
sursis, transitou em julgado e, por isso, o benefício não poderia ser
revogado.
Consoante se extrai dos autos, a condenação na Justiça Comum transitou
em julgado em 18/1/2018, portanto, em data anterior à da prolação do
Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000356-
19.2019.7.00.0000, 5/3/2020, e que transitou em julgado em 4/6/2020,
mantendo inalterada a Sentença na parte em que condenou o Recorrente à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, como incurso no delito previsto no
art. 309, parágrafo único, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Nesse conspecto, ainda que a condenação penal transitada em julgado por
crime comum não fosse de conhecimento da Justiça Castrense até a juntada
aos autos do Relatório expedido pela Vara de Execuções Penais do Estado
do Rio de Janeiro, e que a não condenação a pena privativa de liberdade por
decisão irrecorrível seja requisito para a concessão do sursis, não se pode
desconsiderar que o benefício foi confirmado em Acórdão prolatado por esta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
Superior Corte Militar, estando o julgado protegido pela coisa julgada
material.
Por outro lado, não há que se falar em revogação do benefício, consoante
previsto no art. 86 do CPM porque este diz respeito a condenação posterior,
situação diversa da observada no presente caso.
Acerca da questão, trago julgado do STJ. Veja-se:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE UMA
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO
ACUSADO. FATO ANTERIOR AO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de
prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em
obediência ao art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, ainda que
posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser
merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas
as garantias pertinentes.
2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam
anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole
processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova
denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão
condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido
oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta
de suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a
literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações
penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis
processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do
benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
NULIDADE. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA.
EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CPP. ADEQUAÇÃO NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Nos termos da jurisprudência assente deste Sodalício, o réu se
defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia.
Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da
prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos
fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato
criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição
jurídica e, valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art.
383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à
conduta perpetrada.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA ATRIBUÍDA. REEXAME DE FATOS. NECESSIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
1. O Tribunal de origem, após o reexame das provas colhidas no
curso da instrução criminal, assentou pela existência, nos autos, de
elementos aptos e concludentes para fundamentar o decreto
condenatório em desfavor do recorrente, asseverando que este
"participava ativamente da administração" da empresa e, "de forma
livre e consciente, falsificou o documento descrito na exordial
acusatória". Concluiu, ainda, que a falsificação não era grosseira e
impossível a aplicação do princípio da insignificância, bem como do
arrependimento posterior.
2. A desconstituição do édito repressivo, por suposta contrariedade à
lei federal, no intuito de amparar o pedido de absolvição por
negativa de autoria e por atipicidade da conduta, não encontra
espaço nesta seara recursal, que não permite o reexame de prova
para analisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem
formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese,
em que a Corte Regional apresentou motivação suficiente à
condenação do agravante, sendo indubitável que concluir de forma
diversa implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta
Corte.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. A
pretendida aplicação do princípio da consunção delitiva é matéria
que não pode ser analisada na presente via, tendo em vista que não
houve debate pela Corte de origem, não tendo havido sequer
oposição de embargos declaratórios para manifestação da instância
a quo, estando patente a ausência de prequestionamento sobre o
tema, que é imprescindível, inclusive, na hipótese de tratar-se de
matéria de ordem pública.
PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de
Recurso Especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante
2. Na hipótese em apreço, as instâncias de origem exasperaram a
pena-base do recorrente em 6 meses, pela consideração
desfavorável do vetor culpabilidade, em razão do modus operandi
utilizado, fundamento que implica maior reprovabilidade à conduta
praticada e justifica a majoração da sanção inicial, como realizada.
3. Dessa forma, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido
quanto ao ponto, porquanto, atentas às diretrizes do art. 59 do
Código Penal, as instâncias de origem indicaram, especificamente,
dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais
consideraram o vetor desfavorável. 4. Devidamente justificado pelas
instâncias de origem o afastamento do pleito de redução da pena de
multa, inafastável novamente o óbice da Súmula n. 7/STJ, na medida
em que a averiguação acerca da capacidade econômica do
insurgente para o pagamento do montante fixado demandaria uma
nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da instrução
processual, incabível nesta seara recursal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
5. Inviável a análise, por este Sodalício, da suposta violação ao artigo
29 do Código Penal, ante a verificada inovação recursal em
embargos declaratórios opostos na origem.
6. Agravo improvido. (G. N.)
(AgRg no AgRg no AREsp 1374826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).".
Entendo bastante esclarecedor o julgado do Superior Tribunal de Justiça
quando afirma "acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem
ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo
.".
No âmbito da justiça Militar, o citado oferecimento da Denúncia deve ser
compreendido como condenação irrecorrível, uma vez que o mero
oferecimento da ação penal não é óbice para a concessão do sursis.
Pois bem, o óbice existia e impedia que o Recorrente fosse contemplado
com o benefício. Ocorre que ele foi desconsiderado, sendo aplicada a
suspensão da pena.
Assim, ultrapassada esta fase de análise para fins de concessão do sursis,
sendo confirmado por decisão transitada em julgado, somente será possível
a sua retirada mediante a revogação prevista nos art. 86 do CPM. In casu, se
a condenação fosse posterior à concessão do benefício, conforme o inciso I
do referido artigo. In litteris:
"Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário:
l é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha
sido imposta pena privativa de liberdade;
l não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
l sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.". (G. N.)
Aliás, é o que se extrai do julgado supracitado quando se lê, in litteris:
"Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam
anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole
processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova
denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão
condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido
oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta
de suspensão condicional do processo.". (G. N.)
Portanto, ainda que os fatos ensejadores da condenação sejam anteriores à
data da concessão do sursis, o motivo ensejador da revogação deve ser
posterior
Dessa forma, não restam dúvidas de que a retirada do benefício da
suspensão condicional da pena do Recorrente sem nova condenação
transitada em julgado configura: 1) espécie de cassação de direito que já lhe
foi assegurado e 2) alteração de decisão já transitada em julgado. O que fere
os princípios da segurança jurídica e o devido processo legal.
Por fim, quanto à suspensão da prescrição executória da pena, não há

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:09:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c253955b
dúvidas de que deve ser aplicado o art. 126, § 3º, do CPM, por ser norma
específica.
Ex positis, votei pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e pelo seu
provimento, para reformar a Decisão objurgada e restabelecer o benefício do
sursis concedido ao recorrente CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, e determinar a
suspensão da prescrição da execução da pena enquanto o recorrente estiver
preso sob a custódia da Justiça comum, na forma do art. 126, § 3º, do CPM."
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para fazer
prevalecer o Voto Vencido da lavra do eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, proferido nos autos Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-
98.2020.7.00.0000, pelo qual deu provimento ao Recurso defensivo, para que se fizesse
prevalecer o entendimento minoritário que deu provimento ao Recurso defensivo, para
reformar a Decisão recorrida e restabelecer o benefício do sursis ao Recorrente,
determinando a suspensão da prescrição da execução da pena enquanto o recorrente
estivesse preso sob a custódia da Justiça comum, na forma do art. 126, § 3º, do CPM.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor